Tribunal: TJMT
Processo: 1038245-12.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038245-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JESSICA PEREIRA DA SILVA GURGEL BAPTISTA - CPF: 133.266.647-70 (ADVOGADO), EDYR BISPO SANTOS - CPF: 138.289.671-91 (AGRAVANTE), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). GRATUIDADE DA JUSTIÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Edyr Bispo Santos contra decisão que, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e de tutela de urgência formulado para suspender descontos relativos a contrato de cartão de crédito consignado (RMC) firmado com o Banco Master S/A.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se estão presentes os pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça;

(ii) saber se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela de urgência para suspender os descontos decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito consignado celebrado sem consentimento válido.

III. Razões de decidir

3. O art. 98 do CPC/2015 assegura gratuidade da justiça à parte que demonstrar insuficiência de recursos, mas a mera declaração de hipossuficiência goza apenas de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos objetivos constantes nos autos.

4. Os documentos demonstram que os rendimentos brutos do agravante superam R$ 39 mil mensais, sendo os descontos decorrentes de obrigações voluntariamente assumidas. Ausente, portanto, comprovação de que o pagamento das custas processuais comprometeria sua subsistência.

5. Em relação à tutela de urgência, não restou evidenciada probabilidade do direito invocado, pois a alegação de inexistência de relação contratual é fundada em fato negativo, sem comprovação pré-constituída e sem robustez documental que evidencie vício de consentimento.

6. A jurisprudência desta Corte tem assentado que a simples alegação de desconhecimento do contrato não autoriza o deferimento da tutela de urgência quando não acompanhada de indícios mínimos da ilegalidade ou da abusividade do negócio.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDYR BISPO SANTOS, contra a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 1º Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação “Declaratória de Nulidade de Contrato com Pedido Subsidiário c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais” (Número Único 1092035-79.2025.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra o BANCO MASTER S/A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, ao fundamento de que não restou demonstrada prova inequívoca da ilegalidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), tampouco a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. O Juízo de origem entendeu que os documentos apresentados não seriam suficientes para comprovar o alegado vício de consentimento, razão pela qual manteve os descontos mensais realizados sobre o benefício previdenciário do autor.

Na mesma decisão, o magistrado também indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por considerar não comprovada, de forma satisfatória, a hipossuficiência financeira alegada (cf. Id. nº 212768609 dos autos de origem).

Inconformado, o agravante sustenta que faz jus à gratuidade da justiça, pois sua renda líquida mensal, no valor de R$ 5.206,80, encontra-se comprometida com despesas essenciais, tornando impossível o custeio das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Alega, ainda, ser portador de doenças graves e encontrar-se em situação de superendividamento, o que reforça sua hipossuficiência.

Afirma, ademais, que foi induzido em erro ao contratar cartão de crédito consignado (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, razão pela qual pleiteia a suspensão dos descontos mensais incidentes em sua aposentadoria, diante do caráter abusivo da contratação e do risco de dano irreparável à sua subsistência.

Requer o provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, a fim de que sejam deferidos a gratuidade de justiça e a tutela de urgência pleiteadas, determinando-se a imediata suspensão dos descontos até o julgamento final da ação originária (cf. Id. nº 325472385).

A decisão vinculada ao Id. nº 326328392, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Mesmo intimado, o Banco agravado não ofereceu contrarrazões (cf. Id. nº 334239361).

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 98,
caput
, do CPC estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e, na sequência, o §3º do art. 99 consigna que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, quando a assertiva do requerente for digna de total credibilidade, não dispondo o julgador de dúvida razoável para o indeferimento do pedido.

É o que preceitua o art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo novo CPC, disposição que possui amparo no art. 5º, LXXIV, da CF que expressamente exige prova da insuficiência de recursos (“
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”).

Ao examinar os autos, observa-se que o agravante aufere proventos brutos no valor de R$ 39.466,81, quantia que, por si só, não configura situação de hipossuficiência apta a justificar a concessão do benefício pleiteado. Embora alegue que sua remuneração líquida seja de R$ 5.206,80, verifica-se que parte expressiva dos descontos incide sobre valores destinados ao pagamento de empréstimos consignados e outras obrigações assumidas voluntariamente pelo agravante.

Assim, não se vislumbra situação de real hipossuficiência econômica que justifique o deferimento da gratuidade da justiça, benefício este que, cumpre registrar, constitui hipótese de isenção tributária excepcional, destinada apenas àqueles que, de forma inequívoca, demonstram que o pagamento das despesas processuais comprometeria sua própria subsistência — o que, data venia, não é o caso dos autos.

Nesse contexto, inexiste nos autos, ao menos em juízo de cognição sumária, elemento probatório apto a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

Sobre o tema:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, (...). 3. (...). 4. Agravo regimental não provido. (EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. (...). 4. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Nesse sentido: REsp 1187633/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2ª Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no REsp 712.607/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 6ª Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009; entre outros. 5. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 613.443/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015).

O mérito da causa reside na pretensão do autor/agravante de ver declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, sob o fundamento de que “jamais anuiu de forma consciente e esclarecida com a contratação na modalidade de cartão de crédito consignado”, o que ensejaria a inexigibilidade do débito dela decorrente.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, ao fundamento de que não restou demonstrada prova inequívoca da ilegalidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), tampouco o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil. O Juízo de origem entendeu que os documentos apresentados não seriam suficientes para evidenciar a existência de vício de consentimento, razão pela qual manteve os descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário do autor.

Ora, em exame inicial, antes da formação do contraditório, é evidente que os fundamentos autorais não se mostram suficientes ou convincentes a ponto de permitir juízo positivo quanto à probabilidade do direito alegado, pois, com efeito, a exposição postulatória está alicerçada exclusivamente na afirmação de inexistência de relação jurídica/negocial com a ré/agravada, ou seja, fundada na afirmação de fato negativo, cuja prova é impossível de ser pré-constituída por natureza, o que faz com que, neste momento, o único elemento que, por ora, serve de apoio à pretensão da autora são as suas próprias palavras, estas que, como bem se sabe, ou, no mínimo, é possível de se imaginar, não são dignas de total confiança e credibilidade por si só, sobretudo neste momento processual.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito fundada em ausência de efetiva contratação ou desconhecimento da origem da dívida, esta eg. Corte já decidiu diversas vezes que a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca dos fatos exige prévia dilação probatória.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS E CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1006175-78.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 23/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Na inicial, a autora alega que realizou contrato de Empréstimo Consignado junto à parte Ré, mas que foi surpreendida com furtivos abatimentos em seu benefício no importe de R$ 52,25, referente à inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, que em momento algum foi solicitado, bem como jamais recebeu ou utilizou de algum cartão de crédito fornecido pela Requerida. Lado outro, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, carteira de identidade e declaração de residência, bem como termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização de pagamento mediante desconto em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor. Ocorre que a simples afirmação de que nunca contratou cartão de crédito com a instituição agravante não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência. Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado cartão, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAI 1005632-75.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 09/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021).

Portanto, embora seja certo que entre a autora e ré vigora relação consumerista, regulamentada pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da parte em Juízo, logo, concedendo que o cenário incipiente estabelecido nos autos não denota a presença dos requisitos legais indispensáveis à antecipação da tutela (CPC, art. 300), sendo impossível presumir, a princípio, que a cobrança dos débitos questionados é injusta ou injustificada, o que só será possível após necessária e regular instrução do feito, quando então se dará o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025